Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. FATOS NOVOS.

1. Revela-se regular a prisão preventiva quando verificado que a vítima alterou seus depoimentos após receber ligações intimidadoras do paciente.

2. Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

3. Ordem denegada.